Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-07.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO N. 1005999-07.2018.8.11.0000
RECORRENTES: IRONI PERON FERRAR E SILVÂNIA MARIA GHISI FERRARI
RECORRIDOS: VALMOR CUNHA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 52452478) interposto por IRONI PERON FERRAR E SILVÂNIA MARIA GHISI FERRARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 49480985):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA – IMPORTE INCONTROVERSO – FALTA DE MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES SOBRE TAL VALOR – ARTIGO 292, § 3o DO CPC – VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA NO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
É posicionamento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o valor da causa na ação rescisória deve observar o proveito econômico buscado, e não o valor da causa originária.
Se a parte não se insurge contra o valor apresentado na impugnação ao valor da causa, resta incontroverso o importe apontado pelos Requeridos, sendo dispensada prova de suas alegações, nos termos do artigo 374, III do CPC”. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1005999-07.2018.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 02/07/2020, p. 09/07/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por IRONI PERON FERRARI E OUTROS, manteve a decisão interlocutória (id 8978442) proferida nos autos da Ação Rescisória n. 1005999-07.2018.8.11.0000, que retificou o valor da causa para R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que é o montante incontroverso do proveito econômico buscado na decisão rescindenda, bem como determinou a complementação do depósito prévio e das custas processuais.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 292 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da causa em ação rescisória deve ser o da ação principal, corrigido monetariamente.
Suscitam contrariedade ao artigo 282, § 3o, do CPC, sob a assertiva de que “(...) perfeitamente factível e aplicável a presente demanda a fixação do valor da causa com base no cálculo feito para o lançamento do imposto, visto serem dotados de precisão, com respaldo na avaliação da administração pública, para a cobrança do imposto, baseando-se na Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso (...)”. (id 52452478 - p. 14)
A suposta afronta ao artigo 98 c/c 986 do CPC está amparada na assertiva da “possibilidade do requerimento da Justiça Gratuita em recurso, com a desnecessidade de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Além do mais, a doutrina é uníssona no sentido de que o dispositivo ora supracitado deve ser aplicado, porque seria claramente ofensivo ao princípio do contraditório se a decisão do relator gerasse imediatamente a deserção do recurso. Por outro lado, não teria sentido exigir o preparo do beneficiário de gratuidade para ele não correr o risco de deserção”. (id 52452478 - p. 16)
Requerem seja deferida parcialmente a justiça gratuita no que tange o depósito prévio, de que trata o artigo 968, II, do CPC.
Recurso tempestivo (id 52452983) e preparado (id 52552966).
Contrarrazões no id 74368985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que o valor da causa em ação rescisória deve ser o da ação principal, corrigido monetariamente, além de ser perfeitamente factível e aplicável a fixação do valor da causa com base no cálculo feito para o lançamento do ITR.
No acórdão impugnado ficou consignado que “o valor da causa na ação rescisória deve observar o proveito econômico buscado pela parte, não podendo ser considerado o valor da causa originária”. (id 39084975 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. IDENTIDADE COM O VALOR DA CAUSA RESCINDENDA. EXCEÇÃO. DISCREPÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 282, § 3o, e 292, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 98 c/c 986 do CPC, os Recorrentes pugnam pela possibilidade do requerimento da Justiça Gratuita em recurso, com a desnecessidade de comprovar o recolhimento do preparo recursal, bem como o depósito prévio, de que trata o artigo 968, II, do CPC.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.